Tribunal: TJSP
Processo: 0000222-25.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que homologou cálculo de pena. Recurso da defesa O crime de tráfico de drogas, sem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no par. 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, qualifica-se como crime equiparado a hediondo. Recurso desprovido.